Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 09.553.046/0001-02 (AGRAVADO), SANDRO FERREIRA DE MORAES - CPF: 943.498.941-87 (AGRAVADO), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.362.901-50 (AGRAVADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – NÃO ESGOTAMENTEO DE OUTRAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – ACESSO DEFERIDOS EM OUTROS BANCO DE DADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo esgotamento de meios possíveis para localizar bens passiveis de penhora a fim de satisfazer o crédito, sobretudo quando deferidos outros pedidos de consulta perante outros bancos de dados, em razão de ausência de excepcionalidade, mostra-se plausível o indeferimento do pedido de consulta junto ao Sistema CCS-BACEN, até mesmo porque
sistema CCS se presta apenas ao levantamento de dados referentes ao relacionamento de executado com instituições financeiras cadastradas ao SFN, sem que haja exposição detalhada de ativos financeiros e movimentações, sendo que estes já estão disponíveis pelo SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos
autos sob nº
0006262-32.2011.8.11.0055 - 136043, Processo n. 370/2011
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) n. 2729429, carteira 729)
,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen.
Figuram como Executados/Agravados:
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
(como pessoa física e jurídica) e
SANDRO FERREIRA DE MORAES.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial de nº 0006262-32.2011.8.11.0055, intentado pelo ora agravante em face de THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, SANDRO FERREIRA DE MORAES e THIAGO FERREIRA DOS SANTOS. Devidamente citados, os agravados não realizaram o pagamento do débito dentro do prazo legal, razão pela qual seguiu-se a execução com tentativas de penhoras de bens e ativos que foram infrutíferas e inexitosas”; que “(...) como não foi possível a satisfação do crédito exequente, requereu-se a realização da consulta via BACEN-CCS”; que “(...) Entretanto, o pedido foi indeferido (...)”.

Afirma que a decisão merece ser reformada, pois “(...) nos termos do art. 139, IV do CPC/15, é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assevera que “(...)

A r. decisão combatida vai de encontro ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6º do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). A cooperação do juízo é mister, na medida em que sua intervenção viabiliza a obtenção de determinadas informações, como as requeridas nos ofícios indicados, que não são acessíveis sem a atuação do Judiciário”.

Salienta que “(...) a medida requerida trata-se de ferramenta que pode ser utilizada no âmbito da execução, consoante já admitido pelo próprio STJ, sendo certo, ainda, que não implica em quebra de sigilo bancário”; que “(...)“O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações”.

Defende que o CCS-BACEN ostenta natureza meramente cadastral, não implicando em constrição, mas sim podendo ser utilizado como subsídio à eventual constrição, como meio para atingir um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do Sistema BACEN-JUD.

Sustenta a viabilidade do pedido, pois inclusive o STJ admite a utilização da ferramenta em procedimentos cíveis, considerando-se ser medida disponível ao credor na busca de satisfação de seu crédito.

Invoca o disposto “(...) no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo o art. 4º o correspondente no CPC, vigora o princípio da máxima efetividade do processo, sendo possível interpretar que compete ao juízo da execução se valer de meios para garantir a melhor tutela jurisdicional dos direitos, levando em consideração o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional”.

Requer “(...) seja recebido e conhecido o presente recurso, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, concedendo a antecipação da tutela recursal, e que, ao final, seja ele provido para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que seja deferida a consulta ao BACEN-CCS.

O pleito liminar foi deferido.

O Juízo “a quo” prestou informações, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Agravado, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos
autos sob nº
0006262-32.2011.8.11.0055 - 136043, Processo n. 370/2011
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A (cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) n. 2729429, carteira 729)
,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen.
Figuram como Executados/Agravados:
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
(como pessoa física e jurídica) e
SANDRO FERREIRA DE MORAES.

Pois bem, após a devida análise dos autos, verifico que, efetivamente, o agravo não comporta provimento.

Não se discute que cabe ao credor diligenciar e buscar todos os meios para localizar bens passíveis de penhora a fim de garantir o recebimento do seu crédito.

Todavia, vê-se da decisão impugnada que vários foram os deferimentos em favor da parte credora – agravada: deferimento de consulta na base de dados CENSEC, CRC – do CPF do executado, além de expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECT CAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A.

Também foi deferido pedido de penhora dos recebíveis em limite de 30% dos créditos eventualmente existentes em nome do executado. Inclusive, já houve na própria decisão – determinação de expedição de novos ofícios, caso seja indicada outra entidade alvo de consulta.

Assim, dentro desse contexto, comungo com a fundamentação do Juízo singular: de que o sistema CCS se presta apenas ao levantamento de dados referentes ao relacionamento de executado com instituições financeiras cadastradas ao SFN, sem que haja exposição detalhada de ativos financeiros e movimentações, sendo que estes já estão disponíveis pelo SISBAJUD.

Portanto, prevalece a decisão combatida, pois somente excepcionalmente é que deve ser deferida a consulta ao sistema CCS.

Tal entendimento não destoa com os julgados por mim utilizado quando da análise do pleito liminar, pois a pesquisa ao CCS-BACEN é justificável quando frustradas outras tentativas de localização de bens por outras vias.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS
- PEDIDO DE PESQUISA AO CCS-BACEN – MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUXILIO NA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO - PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A consulta BACEN CCS mostra-se como mais um meio disponibilizado ao Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o montante executado, devendo ser deferido para o fim de auxiliar o desenvolvimento da execução na busca de ativos e/ou investimentos em nome do devedor, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo. (...) (N.U 1025541-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)”.
(destaquei)

“RECURSO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS
– CONSULTA NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL (CRC), ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, CIELO REDECARD, GETNET, PAGSEGURO, SEM PARAR, CONECTCAR), CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) e CCS-BACEN – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Princípio da Cooperação (art. 6.º, CPC) todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Está demonstrado nos autos que o Banco Agravante tem se empenhado na localização dos bens dos Agravados com o intuito de obter a satisfação do crédito exequendo, porém, todas as tentativas realizadas ao longo dos cinco anos de tramitação do processo foram infrutíferas. Diante dessa situação, afigura razoável o acesso às informações disponíveis na Central de Informações do Registro Civil (CRC), Administradoras de meios de pagamento e cadastro (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, Pagseguro, Sem Parar, Conectcar), Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). (N.U 1018330-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)”.
(negritei)

Com esse viés, tendo em vista que o Juízo “a quo” deferiu outros vários procedimentos de consulta, considera-se inviável o deferimento do pedido objeto deste agravo, inclusive porque ofende o direito de sigilo bancário, que é quebrado apenas excepcionalmente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA CCS-BACEN - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA.

I. O acesso ao sistema CCS-BACEN somente é admitido excepcionalmente em procedimentos cíveis. Não demonstrada excepcionalidade, deve-se indeferir o pedido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.200643-7/000, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS. SISTEMA CCS/BACEN. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A busca de possíveis valores para penhora se faz pelo sistema bacenjud, frente ao provimento 161/2006 do TJMG. A pretensão de informações junto ao sistema CCS (cadastro de clientes do sistema financeiro) se constitui em ofensa ao sigilo bancário, até porque não permite apurar, de fato, a existência de bens, impondo-se o indeferimento do pleito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.188672-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCS. CENSEC. INDEFERIMENTO. A localização de bens passíveis de penhora continua sendo ônus do credor,
razão pela qual a solicitação de informações ao juízo só pode ocorrer em situações excepcionais, depois de demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis, sob pena de indevida movimentação da máquina judiciária.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.055756-5/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2022, publicação da súmula em 10/06/2022) (destaquei)

Diante do exposto, REVOGO a medida liminar por mim anteriormente deferida e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024